Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS EM 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de taxas condominiais, porém reduziu de ofício os juros moratórios previstos na Convenção Condominial de 8% ao mês para 2% ao mês
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicação de regra existente em Convenção de Condomínio que estabelece juros moratórios no percentual de 8% ao mês nas hipóteses de inadimplemento das taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.336, §1o, do Código Civil autoriza a estipulação de juros moratórios em percentual superior ao legal (1% ao mês) quando houver previsão na Convenção de Condomínio.
4. A autonomia privada, ainda que reconhecida na estipulação de encargos moratórios, encontra limite nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, de modo a impedir a onerosidade excessiva.
5. A fixação de juros moratórios em 8% ao mês ultrapassa os parâmetros usualmente aceitos no ordenamento jurídico, sendo, inclusive, superior às taxas aplicadas pelo mercado financeiro em operações sem garantias.
6. A cobrança de encargos moratórios em patamar excessivo configura prática abusiva, passível de controle judicial, podendo o magistrado realizar a adequação dos encargos, inclusive de ofício.
7. A jurisprudência deste e. TJDFT tem reconhecido a abusividade da Convenção de Condomínio ao estabelecer juros moratório em percentual superior ao razoável, adotando como critério limitador os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A cláusula de Convenção de Condomínio que estipula juros moratórios em 8% (oito por cento) ao mês é abusiva, sendo legítima sua redução judicial com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva."; "2. É possível ao magistrado, inclusive de ofício, revisar e limitar encargos moratórios quando constatada onerosidade excessiva, especialmente em relações condominiais."; "3. Os juros moratórios incidentes sobre taxas condominiais devem preservar o caráter indenizatório da obrigação, não podendo se converter em instrumento de enriquecimento indevido do condomínio.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, §1o; CPC, arts. 322 e 491.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867709, 0721395-72.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23.05.2024, DJe 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 968237, 20150710140547APC, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 4a Turma Cível, j. 21.09.2016, DJe 06.10.2016; TJDFT, Acórdão 1883902, 0704602-58.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 10.07.2024.